Tribunal: TJMT
Processo: 0006847-02.2018.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006847-02.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Dissolução, União Estável ou Concubinato, Guarda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), C. V. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSELENE VIANA FERREIRA - CPF: 698.142.361-87 (APELADO), GLEBER DOS SANTOS SILVA - CPF: 008.123.511-93 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS –ACORDO HOMOLOGADO ATINENTE AO FIM DA CONVIVÊNCIA, GUARDA E ALIMENTOS DA PROLE –PATRIMÔNIO PARTILHÁVEL – MEAÇÃO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL DE POPRIEDADE DE UM DOS CONVIVENTES – DÚVIDA QUANTO AO VALOR DA MELHORIA – NECESSIDADE DE LIQUIDAR POR ARBITRAMENTO ESTE CAPÍTULO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 –
Em regra, o ônus da prova incumbe a quem alega o fato, sendo desnecessário provar os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, sendo igualmente certo, até porque proclamado pela lei, que, salvo nas declaratórias negativas, ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos, e ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos.

2 - Com a dissolução formal da convivência duradoura, inafastável a aplicação dos artigos 1.725 e 1.662 do Código Civil, em que determina a partilha igualitária das benfeitorias comprovadamente realizadas pelos ex-conviventes.

3 – No caso, foi confessado pelo Apelante que a Apelada contribuiu nos gastos da construção da área nos fundos do terreno e da calçada no entorno da casa, e da instalação dos azulejos na cozinha, sendo estas as melhorias que devem ser amealhadas, por se tratar de fato incontroverso.

4 – Se os documentos apresentados nos autos são insuficientes para afirmar, com certeza, qual o valor do melhoramento, é necessária a liquidação por arbitramento na fase de cumprimento, de maneira a se conhecer o valor da cota parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Gleber dos Santos Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens ajuizada por
Roselene Viana Ferreira
.

O Juiz sentenciante reconheceu e dissolveu a união estável entre as partes no período compreendido entre novembro/2015 a março/2018. Deferiu a guarda unilateral da filha em favor da Apelada, bem como fixou os alimentos em favor da criança no percentual de 38,2% do salário mínimo
a serem depositados todo dia 10, mais a metade das despesas extraordinárias não custeadas pela rede pública de saúde.

Quanto ao patrimônio, partilhou meio a meio
o valor das 28 (vinte e oito) prestações mensais de, aproximadamente, R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais) cada, relativas ao financiamento do
imóvel,
no total de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais).

Além disso, o Juiz sentenciante assegurou à Apelada metade d
as benfeitorias realizadas no imóvel residencial
no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

De conseguinte, condenou o Apelante a repassar para a Apelada 50% do patrimônio constituído na constância da união estável, correspondente a: (i) R$ 6.650,00 (seis mil seiscentos e cinquenta reais) do financiamento quitado e R$ 6.000,00 (seis mil reais) das benfeitorias edificadas, cujos valores poderão ser parcelados em até 48 (quarenta e oito) vezes.

Ao final, deixou de fixar o ônus da sucumbência, bem como não arbitrou os honorários advocatícios, ao fundamento de que a ação tramita sob os auspícios da justiça gratuita.

Inconformado com parte do ato sentencial, o Apelante recorreu alegando que não concorda com o valor fixado pelo Juiz
a quo
a título de benfeitorias. A uma, porque não há provas incontestes de quais benfeitorias foram introduzidas no imóvel.

A duas, porque a Apelada não apresentou elemento probatório capaz de deixar claro qual foi, efetivamente, o valor gasto com as benfeitorias, aduzindo, ainda, que o Juiz da causa também não fundamentou o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), haja vista que nos autos não há nota fiscal ou recibo do que foi acrescido na estrutura do imóvel.

Diante do exposto, o Apelante aduz que não pode ser compelido a indenizar a Apelada qualquer o valor de benfeitoria, já que não esse direito está amparado em provas concretas, razão porque pugnou por sua exclusão.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 76849995.

O Ministério Público não vislumbrou interesse público a justificar emitir opinião.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Roselene Viana Ferreira
, professora da rede municipal, e
Gleber dos Santos Silva
,
personal trainer
, conviveram em regime de união estável por 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, de novembro/2015 a 27/março/2018. Durante esse período, tiveram 01 (uma) filha (nascida em 08/08/2016) e constituíram patrimônio.

Diante do desejo de regularizar o término do relacionamento, fixar a guarda e alimentos para a criança, e de partilhar o único bem - imóvel residencial ao qual afirma que foram agregadas benfeitorias, a Apelada ajuizou a vertente demanda.

Sobre o patrimônio, a Apelada afirmou que, quando passou a compartilhar o mesmo teto com o Apelante com o
animus
de constituir família, ele havia financiado uma pequena casa com poucos cômodos, localizada na Rua São José Alves de Lima, nº 878, Bairro Vila Ipê, na cidade de Rondonópolis, a qual necessitava de muitas melhorias.

Prosseguiu na narrativa dizendo que, a partirr de dezembro/2015, contribuiu com o pagamento das parcelas do financiamento na Caixa Econômica Federal. Acrescentou que, nessa época, também ajudou a pagar as melhorias feitas no imóvel, tais como: construção de muro e calçadas, instalação do portão, edificação de pequena edícula nos fundos, além de ampliação da cozinha e de pequenos reparos nas demais dependências.

Exsurge da peça inicial que, em determinado momento, o Apelante chegou a concordar que a Apelada faria
jus
à importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondente ao pagamento das prestações do financiamento e também da sua contribuição nas melhorias do imóvel; todavia, recuou, negando-se em indenizar a Apelada em qualquer montante, sob a evasiva alegação de que o imóvel está escriturado apenas em seu nome.

Face ao exposto, a Apelada pugnou pelo reconhecimento e dissolução da união estável que durou de novembro/2015 a 27/março/2018, pela guarda unilateral da filha, regulamentação das visitas e arbitramento da pensão alimentícia.

Pugnou, também, pela partilha igualitária do patrimônio, consistente nas 28 (vinte e oito) prestações do financiamento que ajudou a pagar e das melhorias realizadas no imóvel, tendo apontado que o valor que lhe cabe é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Com a inicial, a Apelada juntou seus documentos pessoais, a Certidão de Nascimento da criança, estimativa das despesas da filha, e algumas fotografias do imóvel antes e depois das melhorias.

Incialmente, os autos foram enviados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Rondonópolis, cuja audiência de conciliação, realizada em
18/07/2018
, foi infrutífera.

Na contestação, o Apelante ratificou a existência da união e não se opôs à extinção do relacionamento que manteve com a Apelada no período assinalado na inicial. Todavia, pugnou pela fixação da guarda compartilhada. No mais, pediu que os alimentos fossem arbitrados em R$ 200,00 (duzentos reais).

Como prova da sua renda mensal, colacionou holerite no qual consta que percebe mensalmente R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Relativamente ao imóvel residencial, o Apelante afirmou que deve ser excluído da partilha, uma vez que foi adquirido em
09/06/2015
, ou seja, antes de iniciado o relacionamento, no valor global de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), cuja entrada na importância de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) foi paga com o saldo de seu FGTS (R$ 10.461,00) e com a verba rescisória decorrente da extinção do seu antigo contrato de trabalho (R$ 12.539,00).

Prosseguiu dizendo que o financiamento imobiliário foi equivalente à quantia de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), parcelado em 360 (trezentos e sessenta) meses de R$ 476,12 (quatrocentos e setenta e seis reais e doze centavos), vencendo a 1ª em
09/07/2015
, e que sempre foram pagas exclusivamente com seus próprios recursos.

Aduziu que a Apelada nunca contribuiu com o custo das melhorias do imóvel, já que toda a sua renda era utilizada para quitar despesas com a Faculdade. Forte nessa ilação, requereu a improcedência do pedido de partilha.

Em réplica, a Apelada ratificou as ilações iniciais e não acrescentou qualquer documento.

Na audiência de instrução, as partes transigiram quanto ao período da união estável, à guarda, à fixação dos alimentos em 38,2% do salário mínimo, e mais
50% das despesas extraordinárias não cobertas pela rede pública de saúde.

Em consonância com o parecer favorável do membro do Ministério Público, o Juiz
a quo
homologou o acordo parcial, reconheceu e dissolveu a união estável, fixou a guarda e os alimentos, e deu prossehuimento à demanda apenas no tocante à partilha.

Encerrada a instrução, foi prolatada a sentença recorrida, na qual o Juiz
a quo
reconheceu o esforço comum do casal para o pagamento de 28 (vinte e oito) parcelas do financiamento, compreendido no lapso da convivência, isto é, de novembro/2015 a 27/março/2018, no valor mensal aproximado de
R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais) cada
,
totalizando a quantia de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais), ficando o Apelante obrigado a indenizar a Apelada em metade desse montante - R$ 6.650,00 (seis mil seiscentos e cinquenta reais).

Quanto às
melhorias introduzidas no imóvel
, o Juiz sentenciante entendeu que o próprio Apelante confessou, durante a audiência de instrução, que após ter iniciado o relacionamento em novembro/2015, foram feitas as seguintes benfeitorias: (i) construção de edícula nos fundos do terreno, (ii) construção da calçada no entorno da casa e (iii) instalação de azulejos na cozinha.

Diante desse fato incontroverso, o Julgador concluiu que a Apelada
faz
jus à quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pela metade dessas benfeitorias; no entanto, não esclareceu quais foram os elementos utilizados para fixar esse montante, o que deu azo à irresignação.

O Apelante não concorda apenas com o capítulo da sentença que fixou o dever de reembolsar parte do valor gasto com o melhoramentos do imóvel. Assevera que, além de não haver provas incontestes de quais benfeitorias foram realizadas, inexiste elemento probatório capaz de deixar claro qual foi, efetivamente, o valor dessas benfeitorias, à míngua de nota fiscal, recibo ou outro meio qualquer.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, tenho que a sentença comporta reparos.

Como é cediço, nos casos em que as partes não formalizaram o contrato de união estável e não escolheram o regime de bens que desejavam, o Código Civil aplica as regras do regime de comunhão parcial de bens.

Com efeito, os artigos 1.658 a 1.666 do Código Civil dispõem que o regime de comunhão parcial de bens consiste na comunicação dos bens que sobrevierem ao casal na constância da união, com as exceções a seguir destacadas.

De acordo com o
codex
, é excluída da partilha: os bens que cada cônjuge possuía até se unir de com o
animus
de constituir família, os que lhe forem dados por doação ou sucessão, e os que forem substituídos em seu lugar; os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos conviventes em substituição dos bens particulares; as obrigações anteriores à união; as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal; os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; e por fim, as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

Por outro lado, devem ser objeto da partilha os bens adquiridos na constância do união estável a título oneroso, ainda que esteja só em nome de um dos conviventes; os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior; os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os conviventes; as benfeitorias em bens particulares de cada convivente e os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada convivente, percebidos na constância da união ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.

Registro, ainda, que as benfeitorias edificadas no imóvel, ainda que pertencente exclusivamente a um dos companheiros, também devem ser partilhadas, ou seja, se durante a
união estável
o casal promoveu melhorias no imóvel, o proprietário do bem deve indenizar o(a) outro(a) companheiro(a) com a metade dos gastos com as
benfeitorias
.

Na hipótese, dissolvida a
união
estável que durou 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, no período de novembro/2015 a 27/março/2018, diante da presunção do esforço comum, as melhorias promovidas na casa localizada na Rua São José Alves de Lima, nº 878, Bairro Vila Ipê, Roo/Mt, devem ser partilhadas - 50% para cada ex-convivente.

Aliás, é fato incontroverso que, em novembro/2015, quando a Apelada passou a residir no imóvel do Apelante, a casa necessitava de melhorias. Conforme relatado alhures, o próprio Apelante afirmou que, nessa época, houve: (i) a construção de edícula nos fundos do terreno, (ii) a construção da calçada no entorno da casa e (iii) a instalação de azulejos na cozinha.

Por outro lado, a Apelada aduz que, em novembro/2015, só havia a casa no terreno, e que ajudou a construir calçadas, muro, portão, e edícula, além da instalação de azulejos na cozinha.

Em regra, o ônus da prova incumbe a quem alega, sendo desnecessário provar os fatos afirmados por uma parte e confessados pela outra, sendo igualmente certo, até porque proclamado pela lei, que, salvo nas declaratórias negativas, ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos.

No caso sob exame, a Apelada não se desincumbiu do ônus de provar que, quando iniciou o relacionamento, no imóvel não havia muro e portão, o que significa dizer que tais melhoramentos não podem ser incluídos na partilha, haja vista que o Apelante já estava na casa desde
junho/2015
, quando concretizou o financiamento imobiliário.

Noutro sentido, conforme confessado pelo Apelante, a Apelada contribuiu na construção da área nos fundos do terreno e da calçada no entorno da casa, além da instalação dos azulejos na cozinha, sendo estas as melhorias que devem ser partilhadas, porque são pontos incontroversos.

Quanto ao valor de tais melhorias, registro que nenhuma das partes trouxe documento ou informação nesse sentido, o que impossibilita afirmar, com o necessário grau de certeza, qual o montante da valorização que dessas obras resultaram ao imóvel, revelando-se necessária a liquidação deste trecho da sentença por arbitramento, quando será conhecido o valor dos 50% desse acréscimo que caberá à Apelada.

Diante do exposto, uma vez deferida a dissolução formal da convivência duradoura, inafastável a aplicação dos artigos 1.725 e 1.662 do Código Civil.

Feitas essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
e reformo o capítulo da sentença que condenou o Apelante ao pagamento imediato de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondente à metade das benfeitorias.

De conseguinte, reconheço que foram realizadas as seguintes benfeitorias no imóvel durante a convivência: construção da área nos fundos do terreno e da calçada no entorno da casa, bem como a instalação dos azulejos na cozinha, cuja amelhoria deverá ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos deste voto.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais porque não foram arbitrados na origem e, também, pelo seu não cabimento nas hipóteses em que o recurso é provido parcialmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021